Tribunal: TJDFT
Processo: 0749281-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO. 12 MESES TRABALHADOS. CASO CONCRETO. REQUISITO PREENCHIDO. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral para condená-lo ao pagamento do valor, bruto, de R$ 3.440,93 (três mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e três centavos), a título de diferença devida à autora do 13o salário do ano de 2015.
2. Inicialmente, identifica-se a inocorrência de prescrição, pois o pedido inicial pretende o pagamento de décimo terceiro salário que deveria ter sido pago até 20/12/2015, na forma do art. 93, §2o, da LC distrital 840/2011.
3. Ademais, conforme a inteligência do §1o do art. 93 da LC distrital 840/2011, no mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês.
4. A parte autora ajuizou a presente demanda na data de 20/11/2020, ou seja, observado, portanto, o prazo descrito no art. 1o, do Decreto n. 20.910/32 (cinco anos). Prejudicial de mérito rejeitada.
5. Na hipótese em contexto, de acordo com as provas dos autos, a parte autora ingressou no cargo público de professor em 14/07/2014, e recebeu o 13o salário referente ao ano de 2014 no mês de março de 2015 (ID 27542926).
6. No tocante ao ano de exercício de 2015, constata-se que o Distrito Federal efetuou o pagamento 13o salário devido até o mês de aniversário da parte autora, em maio de 2015 (ID 27542926).
7. Contudo, inexistem provas nos autos de comprovação de pagamento do restante da gratificação natalidade devida, referente ao período existente entre a data de aniversário da autora e dezembro de 2015, o qual deveria ter sido efetuado no mês de dezembro de 2015, segundo o art. 93, § 1o, da LC distrital 840/2011.
8. Ressalta-se que, em relação ao exercício de 2015, a parte demandante faz jus ao recebimento da integralidade do 13o salário (12/12 avos), uma vez que, no caso concreto, cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses de efetivo exercício do servidor público no cargo (art. 77, §1o, e art. 92, ambos da LC distrital 840/2011).
9. Com efeito, imperioso se mostra o respectivo acerto financeiro, referente à diferença devida a título de 13o salário no ano de 2015.
10. Observância da Súmula n.o 9 da Turma de Uniformização e Jurisprudências dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.” (Acórdão 1142833, 20180020032659UNJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: 711/712.).
11. Nesse sentido: “[...] Reconhecido o direito do recorrente à percepção integral do décimo terceiro salário relativo ao ano de 2015. [...].” (TJDFT - Acórdão 1283385, 07276137020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
14. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto-lei 500/69). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.